Tribunal: TJDFT
Processo: 0701566-34.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701566-34.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAIR TAVARES DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o agravante, no prazo de 5 dias, sobre o seu interesse no prosseguimento do feito. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.